Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. "BIS IN IDEM". REDIMENSIONAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 129, “caput”, do Código Penal, lesão corporal, à pena definitiva de 3 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. O réu/apelante, em síntese, aponta a fragilidade do arcabouço probatório, baseado no depoimento da vítima e de informante, o que não seria suficiente para forjar um decreto condenatório, devendo ser observado, outrossim, o princípio do “in dubio pro reo”. Subsidiariamente, aduz ter sido valorada equivocadamente a circunstância judicial da personalidade do agente, que não se confunde com os antecedentes criminais, motivo pelo qual pugna pela minoração da pena.
4. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Inquérito Policial no 714/2021 - 4a-DP (ID 50725130 e 50725155), pelo Laudo de Exame de Corpo Delito no 43833/2021 (ID 50725144), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Com efeito, ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, de forma livre e consciente, desferiu um soco no rosto da vítima (T.L.A.J.), ofendendo sua integridade corporal, quando ela tentava impedir o apelante de agredir sua ex-companheira em uma festa. Consigne-se que os depoimentos da vítima e da informante são coesos e harmônicos, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos, corroborados, também, pelos demais elementos de informação alhures apontados.
6. Nesse ínterim, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas ou atipicidade, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo delito lhe imputado.
7. Dosimetria. Quanto à valoração da circunstância judicial da personalidade do agente, não cabe a exasperação da pena base, sob a justificativa genérica de que o réu possui personalidade voltada para crimes, em razão do cometimento de delitos anteriores. A propósito, confira-se aresto do Superior Tribunal de Justiça: “as circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social não podem ser avaliadas em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória” (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019). Dessa maneira, a sentença deve ser reformada no ponto, para que a pena base seja minorada, dada a valoração errônea da circunstância judicial de personalidade do agente, sob o risco de bis in idem, porquanto já valorados negativamente os antecedentes criminais. Logo, reduzo a pena base para 3 meses e 2 dias de detenção. Com o acréscimo da agravante de reincidência de 15 dias, não impugnado especificamente, fixo a pena intermediária em 3 meses e 17 dias de detenção, tornando-a definitiva, à míngua de causa de aumento ou diminuição.
8. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir a pena definitiva para 3 meses e 17 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.